Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-71.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004093-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 054.272.801-03 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004093-71.2021.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
APLICATIVODE TRANSPORTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LANÇAMENTO EM
2
(DOIS) CARTÕES
.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINSITRATIVA.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se
de ação indenizatória em que a R
ecorrente
ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA

postula reparação por danos morais
e danos morais
, em razão de cobranças
em duplicidade realizada pelo aplicativo de transportes.

2. É incontroverso nos autos que em 18/09/2020 a Recorrente realizou uma corrida no valor de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos).

3. No entanto, segundo narrativa da Recorrente, na mesma data quando novamente precisou utilizar dos serviços lhe apareceu um aviso informando que a corrida anterior (R$ 16,74) ainda estava pendente, para
poder realizar a próxima corrida
a
consumidora programou o pagamento para o cartão
SANTANDER
na modalidade débito.

4. Ocorre que quando consultou a fatura de seu cartão do banco digital
nu
bank

constatou que também havia uma cobrança no mesmo valor no respectivo.

5. Em sua defesa a
empresa
Recorrida menciona que uma das cobranças é apenas uma verificação de disponibilidade de saldo/crédito, tanto é que foi estornada em seguida, de modo a afastar a alegação de cobranças em duplicidade.

6. No entanto, em analise as argumentações realmente houve uma verificação de saldo na empresa
nu
bank
, com estorno imediato.

7. Não obstante,
ainda assim foram feitas outras
2
(duas) cobranças no mesmo valor 1(uma) no
cartão
SANTANDER
e outra cobrança no cartão
nu
banck
.

8.
Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

9
.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida,
via de regra
, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto,
em razão d
as tentativas de resolução do
problema
n
a seara administrativa
por
parte da consumidora
,
consoante vários
e-mail enc
aminhados a empresa
.

10
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no
caso em tela, fazendo com que a
consumidor
a seja submetida
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

1
1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
2
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

1
3
. Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA postula reparação por danos morais e danos morais, em razão de cobranças em duplicidade realizada pelo aplicativo de transportes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformada, a Recorrente

ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
para que sejam concedidos os pedidos da exordial com a
condenação da empresa a restituição na forma dobrada e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID
111928475
) a Recorrida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022